Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS ARMAZENADOS EM PLATAFORMA DIGITAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR NÃO CONFIGURADO. MULTA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução de obrigação de fazer, consistente na disponibilização de dados pessoais e profissionais armazenados em plataforma digital, sob o fundamento de que a obrigação foi devidamente cumprida. O apelante também requer a execução de multa por suposto descumprimento de decisão liminar que determinou a preservação dos dados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a obrigação de fazer foi integralmente cumprida, considerando a disponibilização dos arquivos ao apelante; e (ii) determinar se houve descumprimento da decisão liminar que impôs a preservação dos dados pessoais do apelante, justificando a aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de fazer imposta no acórdão proferido na fase de conhecimento se restringe à disponibilização dos dados pessoais e profissionais armazenados na plataforma digital, desde que não possuíssem relação com arquivos ilícitos.
4. O conjunto probatório demonstra que a apelada forneceu ao apelante o acesso a diversos arquivos armazenados, incluindo documentos, fotos e vídeos, atendendo ao comando judicial.
5. A existência de arquivos inacessíveis ou corrompidos não comprova, por si só, o descumprimento da obrigação, pois não há provas de que tais arquivos tenham sido corretamente armazenados pelo apelante antes do bloqueio da conta.
6. As mensagens do aplicativo de comunicação instantânea (WhatsApp) são protegidas por criptografia de ponta a ponta, o que impossibilita sua restauração pela plataforma digital, afastando a alegação de descumprimento da obrigação.
7. A decisão liminar apenas determinou a preservação dos dados pessoais do apelante até o julgamento da apelação, sem assegurar o acesso à conta durante o curso do processo.
8. O cancelamento da conta ocorreu após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e a disponibilização dos dados ao apelante, o que demonstra o cumprimento da decisão liminar.
9. Não há provas concretas de que a apelada tenha deletado arquivos ou descumprido a decisão liminar, sendo indevida a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 299, 300, 815 e 816.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 4a Turma Cível.
(wi)